Tribunal: TJBA
Processo: 8024064-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024064-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART.6, §7-B, DA LEI 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.112/ 2020. PRÁTICA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS CONTRA O PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO A DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE SEJA OBSERVADO QUE OS ATOS CONSTRITIVOS DETERMINADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL SEJAM SUBMETIDOS A DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024064-83.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recruso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06